Tribunal: STF
Processo: HC 71884
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-12-15
Data de publicação: 1994-12-15

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E NÃO
CONHECIMENTO DA APELAÇÃO DO RÉU. EQUIVOCO DO ACÓRDÃO QUANTO A DATA
DA INTIMAÇÃO DA DEFESA. RECURSO TEMPESTIVO. ALEGAÇÃO  DE  NULIDADE
DA SENTENÇA QUE NÃO E DE CONHECER-SE, PORQUE DEDUZIDA NA APELAÇÃO.
CONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO, DEFERINDO-SE O 'HABEAS CORPUS',
PARA QUE, AFASTADA A INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO, JULGUE A CORTE
INDIGITADA COATORA O RECURSO.